Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-16.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001969-16.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Análogo a Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E. N. N. R. - CPF: 076.496.661-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. B. D. S. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PARA O FIM DE APLICAR

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS RIGOROSA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DENOTAM QUE O ADOLESCENTE FOI O AUTOR DOS GOLPES DE CANIVETE QUE ATINGIRAM A VÍTIMA – ATO INFRACIONAL PERPETRADO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA – MEDIDA DE INTERNAÇÃO JUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 122 DO ECA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância para o fim de aplicar medida socioeducativa mais branda se os elementos probatórios colhidos durante a instrução denotam que o adolescente foi o autor dos golpes de canivete que atingiram a vítima, mostrando-se recomendável a
fixação da internação, conforme disposição contida no art. 122, do ECA, sobretudo diante da gravidade do ato infracional perpetrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo adolescente em conflito com a lei
E.N.N.R.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação n. 1001969-16.2022.8.11.0055, que julgou procedente a representação contra ele manejada pela
prática do ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado tentado
(CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II)
, impondo-lhe a medida socioeducativa de internação.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando o reconhecimento da participação de menor importância, já que o adolescente não foi o autor dos golpes e, por conseguinte, requer a aplicação de medida socioeducativa menos rigorosa (Id. 133277363).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou pontualmente os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção da sentença reprochada, ressaltando a necessidade da internação, haja vista a gravidade do ato infracional (Id. 133277365).

Exercendo o juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão impugnada (Id. 133277366).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 138343658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

De acordo com a representação, no dia 21 de março de 2022, por volta das 2 horas, em via pública, nas imediações da rua 18, bairro Vila Esmeralda, na cidade de Tangará da Serra/MT, o adolescente
E.N.N.R.
, em concurso com pessoa não identificada, com manifesto intento homicida, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de um canivete, tentou matar Alice Barbosa de Souza Silva, não se consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suma, a exordial relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Depreende-se do autuado que nas circunstâncias de tempo e lugar referidas acima, o adolescente E.N.N.R. com outro agente, foram até à residência da vítima Alice Barbosa e, após ela ter aberto a porta, sem possibilidade de defesa, começaram a lhe desferir golpes de faca, arrastando-a pela rua abaixo.

Após ter sofrido o ato atentatório contra a sua vida, a vítima foi socorrida pela equipe de emergência e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento deste Município, com aproximadamente 70 (setenta) perfurações de arma branca pelo corpo.

De acordo com o Termo de Declarações, enquanto a vítima estava ensanguentada e caída ao solo, a genitora teria se abaixado para falar com ela, ocasião na qual a vítima segurou a mão da genitora e disse: "foi o Elissinho mãe, que fez isso comigo" (id: 80597515, pág. 4/6).

Também é dos autos que o Sr. Wender Rodrigues dos Santos, convivente da genitora da vítima, relatou que ficou sabendo por meio da avó de ELISSON, dona Joana, que o adolescente foi quem tentou matar Alice (id: 80597515, pág. 9/10).

Ambos os declarantes referidos acima, reconheceram por fotografia o representado como o autor do ato infracional (id: 80597515, pág. 7/8, 11/12).

Além disso, de acordo com o Relatório de Investigação no 2022.13.16469, os agentes policiais foram ouvir a vítima no Hospital Municipal, a qual relatou que reconheceu ‘Elissinho’ como um dos autores do crime e, inclusive, afirmou que ‘Elissinho’ foi a pessoa que desferiu os golpes de faca (id: 80597515, pág. 15/16).

O Prontuário Médico anexo ao procedimento descreve que a vítima sofreu vários ferimentos cortantes em membros superiores e inferiores, alguns no tórax e no rosto e, devido a isso, houve a realização de sutura dos ferimentos com mais de 128 pontos (...)
”

(Id. 133277315).

Diante desses fatos, o adolescente
E.N.N.R.
foi
representado pela prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II) e, após a regular instrução do feito, a representação foi julgada procedente, motivo pelo qual foi imposta ao apelante a medida socioeducativa de internação, por período indeterminado, com reavaliação periódica a cada 6 meses.

Inconformada, a defesa pugnou pela reforma da sentença, sustentando que as provas produzidas durante a instrução processual demonstram que a participação do adolescente no crime foi de menor importância, motivo pelo qual a aplicação da medida socioeducativa menos rigorosa seria resposta suficiente para os fatos perpetrados.

Da detida análise da prova carreada aos autos verifico que, ouvido na fase inquisitiva, o adolescente
E.N.N.R.

admitiu que esteve na residência da vítima, que a arrastou para a rua e, em seguida, desferiu inúmeros golpes com um canivete, com o propósito de matá-la:

“
(...)
Que resolveu que iria matar Alice por que ficou sabendo que foi ela quem armou para que seu amigo de nome Dervyly fosse morto no ano passo no bairro Jardim Vitória
; Que em um domingo a noite foi a casa de Alice sozinho de posse de uma faca, e ao chegar lá, meteu o pé na porta da frente e a fez abrir e depois adentrou e a procurou pela casa e depois de a encontrar no quarto dela dormindo puxou pelos braços e a tirou de sua casa; Que quando estava dentro da casa a mãe de Alice e o namorado dela viu o declarante puxando-a pelos braços e não ouviu a mãe de Alice lhe dizer alguma coisa; Que Alice lhe pediu para não lhe fazer mal; Que disse a Alice que iria apenas conversar com ela sobre o motivo que a levou a armar para que o Dervyly fosse assassinado; Que Alice insistia em pedir que não a matasse;
Que quando chegou em uma rua, na qual não dava mais visibilidade a casa de Alice passou a esfaqueá-la e depois do primeiro golpe ela caiu e o declarante prosseguiu em golpeá-la movido pelo ódio da covardia que havia feito com seu colega Dervyly; Que afirma dado diversas facadas pelo corpo de Alice e depois ficou apavorado e saiu correndo em direção ao bairro Jardim Sandiego
; Que não faz ideia de quantos golpes de faca desferiu em Alice, mas afirma que foi quem efetuou as facadas e nega que teve auxilio ou participação de outra pessoa (...)
” (Id. 133277348, p. 39) – negritei.

Em juízo, o adolescente
E.N.N.R.
alterou parcialmente os seus relatos, pois, embora tenha admitido que estava no local do crime e que auxiliou o comparsa na sua execução, negou ser o autor dos golpes de canivete (mídia de Id. 133277350).

Não obstante, a confissão extrajudicial do apelante está em conformidade com as demais provas colhidas, sobretudo com o depoimento da vítima
Alice Borba de Souza Silva
na fase inquisitiva, oportunidade em que ressaltou que ele estava com o canivete e a golpeou desenfreadamente:

“
(...) Que logo que pegou no sono, e na madrugada do dia 21/03/2022, quando estava dormindo em sua cama em seu quarto, foi surpreendida por Elisson e outro rapaz que não reconhece, sendo que Elisson de posse de uma arma de fogo do tipo revólver com cinza lhe pegou pelo braço e a mandou levantar da cama e em seguida deu uma gravata na declarante colocou a arma de fogo em sua barriga e a puxou em direção a rua; Que, perguntou ao Elisson o que havia feito e Elisson dizia: fica de boa nós vamos conversar; Que, quando chegaram em uma rua diversa da rua de sua casa,
Elisson a jogou no chão e de posse de um canivete começou a golpeá-la com a arma; Que, a declarante informa que a todo tempo pedia que o Elisson não a matasse, mas ele continuava a lhe canivetada; Que por conseguinte Elisson sacou a arma de fogo e apontou em direção da declarante, e novamente o pediu que não a matasse e depois fingiu de morta, ao que ele gritou dizendo: SUA MALDITA, e em seguida Elisson em companhia de outro indivíduo saíram correndo como se fosse para o bairro Jardim Sandiego;
(...) Que, reconhece sem sombra de dúvidas Elisson Natan Nunes Ramos, como sendo a pessoa que tentou contra sua vida na madrugada do dia 21/03/2022, pois ele estava sem máscara, ou seja de cara limpa (...)
” (Id. 133277349, pp. 8-9) – destaquei.

No mesmo sentido, testemunha
Maria Augusta Borba
, genitora da vítima, relatou que a filha foi atacada pelo adolescente E.N.N.R. e por outro rapaz, e que, mesmo ferida, confirmou que o apelante foi o autor dos golpes:

“
(...) Que é mãe de Alice Borba de Souza Silva, vítima de homicídio tentado ocorrido na noite de domingo 20/03/2022; Que a declarante esclarece que naquela noite estava em casa em companhia de Alice e de seu ficante de nome Leandro; Que por volta das 23h a Alice estava deitada no quarto dela sozinha e a declarante estava no quarto junto com seu ficante, quando ouviu um barulho e então abriu a porta de seu quarto para vê o que era, momento em que se deparou com dois indivíduos segurando a Alice pelos braços e a puxando para fora de casa; Que os dois indivíduos usavam máscara e boné e um deles empunhava uma faca e o outro empunhava um revólver; Que quando viu que tiraram sua filha de dentro de casa começou a tremer, gritar e chorar e depois que seu ficante disse que um dos indivíduos era o que tinha ficado com Alice um dia e que era o rapaz que a declarante não gostava; Que a declarante saiu correndo para ver o que iriam fazer com sua filha, pois estavam armados, foi quando deparou com Alice caída e toda ensanguentada; Que naquele instante abaixou para falar com ela e verificar como ela e então
Alice segurou em sua mão e disse “Foi o Elissinho mãe que fez isso comigo”
; Que após tratou de pedir socorro, ligou para o Samu e para a polícia; Que acredita que a

motivação do crime é por conta de droga, pois Alice pega droga com o Elissinho para vender e acredita que ela está devendo algum valor para ele (...)
” (Id. 133277311, pp. 4-5).

Logo, comprovado que o apelante foi o autor dos golpes de canivete que atingiram a vítima, isto é, que ele praticou a conduta descrita no tipo penal, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição da participação de menor importância.

Dessa forma, os elementos probatórios coligidos ao feito evidenciam que o apelante praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, mediante violência à pessoa, delito considerado hediondo na forma da Lei n. 8.072/90, situação que recomenda maior rigor na fixação da medida socioeducativa para atender a sua finalidade precípua, qual seja, colaborar para o desenvolvimento e amadurecimento do adolescente infrator.

Portanto, da análise dos documentos trazidos aos autos é possível concluir que a situação do recorrente se ajusta perfeitamente à previsão contida no inciso I, do art. 122, do ECA, mostrando-se recomendável a fixação da medida socioeducativa mais severa para que o adolescente compreenda a reprovabilidade da sua conduta.

Por oportuno, impera consignar que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece sanção de caráter punitivo, uma vez que as medidas socioeducativas visam à proteção do adolescente por meio de orientação e supervisão do seu comportamento, com a finalidade precípua de formar indivíduos aptos à vida em sociedade.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE INTERNAÇÃO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES

E MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A APLICAÇÃO À RECORRENTE DE MEDIDAS MAIS BRANDAS – SUGERIDA A APLICAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA – IMPOSSIBILIDADE – INTERNAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ESTATUTO MENORISTA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. A gravidade da conduta do menor infrator pela prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa demonstra a necessidade de imposição de medidas protetivas e pedagógicas mais eficazes para sua recuperação, diante do disposto no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente
” (TJMT – Apelação n. 70568/2016, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 1.8.2016).

Assim, não obstante o inconformismo da defesa, a medida de internação afigura-se perfeitamente adequada, tendo em vista que dentro do estabelecimento socioeducativo o adolescente deverá receber orientação psicossocial, educacional, profissionalizante, além de auxílio familiar, medidas que atendem às suas necessidades e colaboram com o seu desenvolvimento e amadurecimento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022